Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA COLETIVA EXARADA PELA JUSTIÇA FEDERAL NA ACP 94.0008514-1 - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - CUMPRIMENTO EXIGIDO APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF.
1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença.
2. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida.

3. No caso, o cumprimento da sentença foi exigido exclusivamente em face do Banco do Brasil, que não se insere no rol da CF 109, o que atrai a competência da Justiça do DF - STF 508.